Tribunal: TJDFT
Processo: 0732684-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732684-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZENA DE JESUS BARBOSA ROSSY, AMANDA BARBOSA ROSSY, YASHMIN BARBOSA ROSSY AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, as agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, determinou que os honorários devidos à parte autora perfazem 13,68% (treze vírgula sessenta e oito por cento) do valor da condenação. Inconformadas, as recorrentes narram que a sentença estipulou inicialmente a sucumbência em 10,5% (dez vírgula cinco por cento) em favor da agravante. Contudo, informa que no acórdão que julgou a apelação, a sucumbência fora majorada em desfavor da ré para 17% (dezessete por cento), ou seja, caberia à ré, ora agravada, arcar com a sucumbência integral do valor majorado. Esclarece que na decisão que negou provimento ao agravo interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso especial, houve majoração de 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, ou seja, 17% (valor arbitrado) + 15% (majoração ao valor já arbitrado), que corresponde a 32% (trinta e dois por cento). Entretanto, sustenta que foi observada a limitação ao máximo legal, que é de 20% (vinte porcento). Não obstante, afirma que a decisão agravada pretende fixar o percentual em 13,68% (treze vírgula sessenta e oito por cento), quase metade do valor fixado em favor das agravantes, desconsiderando o valor majorado em razão do trabalho desempenhado até a última instância. Dessa forma, requerem a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer que a sucumbência fixada em desfavor da agravada ao final e em razão das instâncias superiores é de 20% (vinte por cento) no total. Intimadas as agravantes para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, estas responderam no ID no 50607503, alegando que a única patrona da causa se encontrava de atestado médico pelo período de catorze (14) dias, razão pela qual deve ser considerado tempestivo o presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo das agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o art. 223, do CPC, assegura à parte provar que não realizou o ato processual no prazo assinalado por justa causa, entendido este como o evento alheio à vontade dela e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. Analisando os documentos, verifica-se que consta somente um relatório médico (ID no 168063901 dos autos de origem), atestando que a patrona das agravadas, Thais Pereira Maldonado, foi atendida no hospital em 25.07.2023 e se encontrava impossibilitada de exercer suas atividades pelo período de catorze (14) dias. Contudo, segundo a própria médica que a atendeu, Dra Ramine Torreão, CRM-DF 22.206, a paciente não autorizou registrar o CID no atestado médico. Dessa forma, não há maiores esclarecimentos sobre o quadro clínico da advogada, nem mesmo quaisquer informações sobre a extensão de sua limitação física, que a impedisse até mesmo de redigir um simples substabelecimento, não podendo tal fato, por si só, ser considerado justa causa. De mais a mais, ao que tudo indica, as agravantes são patrocinadas por outro advogado também. Nos autos do processo de origem (no 0729311-25.2020.8.07.0001), consta substabelecimento da advogada, Thais Pereira Maldonado, a Fernando Rodrigues Rocha, OAB/DF 38.198 (ID no 74096266), não havendo qualquer prova de que o referido substabelecimento tenha sido revogado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente se configura justa causa, para a devolução do prazo recursal, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO INTEMPESTIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À luz dos artigos 223 e 1.004 do Código de Processo Civil, a doença do advogado somente traduz justa causa hábil a legitimar a restituição de prazo recursal quando impossibilita a sua atuação profissional e o substabelecimento do mandato. II. Superada a justa causa, a parte tem o prazo de 5 (cinco) dias para justificar a perda do prazo recursal e requerer a sua restituição, consoante a inteligência do artigo 183, § 3o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1360247, 07501767220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo exposto, o simples protesto pela dilação do prazo, desacompanhado de qualquer documento ou justificativa plausível sobre a razão de não ter sido praticado o ato no prazo assinalado, não comporta acolhimento. In casu, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID no 163536592 dos autos de origem, a qual foi disponibilizada no DJe em 04.07.2023 (terça-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 05.07.2023 (quarta-feira). A contagem do prazo recursal se iniciou em 06.07.2023 (quinta-feira), terminando em 26.07.2023 (quarta-feira). O presente recurso de agravo de instrumento, entretanto, foi interposto somente em 08.08.2023 (terça-feira), sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelas recorrentes, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 06 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator